Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-57.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e contradição – Inexistência de anomalias – Clareza na posição adotada – Natureza infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009314-57.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
ADRIANO CAPUCCI ABDALLA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINE BARONI
CAPUCCI ABDALLA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MURILO BRASIL
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA ROISMANN BRASIL SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009314-57.2017.8.26.0292/50000 -E
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009314-57.2017.8.26.0292/50000
EMBARGANTES: ADRIANO CAPUCCI ABDALLA e ALINE BARONI CAPUCCI
ABDALLA
EMBARGADOS: MURILO BRASIL SILVA e ADRIANA ROISMANN BRASIL
SILVA
VOTO No 21.950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões e
contradição Inexistência de anomalias Clareza na posição
adotada Natureza infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 171/174, com alegação de omissões e contradição. Alegam os
embargantes, em síntese, que ao majorar os honorários advocatícios em sede recursal, o
julgado colegiado deixou de observar que foi reconhecida a sucumbência recíproca pela
r. sentença.
Intimados, nos termos do artigo 1.023, parágrafo
2o, do Código de Processo Civil, os embargados se manifestaram pugnando pela
rejeição dos embargos.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargante não encontra amparo
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009314-57.2017.8.26.0292/50000 -E
3
recurso foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada
restando a ser declarado.
Ainda que não se detecte qualquer anomalia no
acórdão embargado, para que não paire dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, há que se registrar que o reconhecimento da sucumbência recíproca não
constitui óbice à majoração da verba honorária decorrente do trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos embargados.
Ou
seja,
a
distribuição
da
sucumbência
determinada na sentença permanece incólume, contudo, em relação à verba devida ao
patrono dos embargados, os honorários fixados na proporção de 70% (setenta por cento)
sobre a quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, foi
majorada, pois os 70% (setenta por cento) passaram a incidir quantia equivalente a 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo que se falar, por óbvio, em
ofensa ao princípio do “non reformacio in pejus”.
O que perseguem os embargantes, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 171/174, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que demonstram
o equívoco em que labora o embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009314-57.2017.8.26.0292/50000 -E
4
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes
foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento,
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado.” (RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO
DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009314-57.2017.8.26.0292/50000 -E
5
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”). Quando
o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do
direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios " (2a
Turma, Edciroms 22.835-4, Relator CARLOS VELOSO).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator